Tribunal: TJSP
Processo: 0004641-79.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Agravo. Indeferimento de pedido de remição de penas decorrente de aprovação no ENEM. Inconformismo defensivo. Não acolhimento. Recomendação no 391/21 do CNJ que não tem efeito vinculante quanto aos demais órgãos jurisdicionais. Agravante que, ademais, não alcançou as notas mínimas necessárias em três das cinco áreas de conhecimento do certame. Recurso não provido.